Tribunal: CARF
Processo: 16095.720067/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720067/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.190 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ISAEL PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal. Verificada correta adequação do sujeito passivo
da obrigação tributária principal, deve ser afastado o argumento de
ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito negar provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720067/2012-34
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Relatório
Trata o processo de defesa em relação ao Auto de Infração de fls. 175 a 182,
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) correspondente ao exercício 2009,
ano-calendário 2008, que exige R$ 3.119.687,37 de Imposto de Renda (Cód. Receita - Darf
2904), R$ 868.208,99 de juros de mora (calculados até 29/02/2012), R$ 2.339.765,52 de multa
proporcional, totalizando R$ 6.327.661,88 de crédito tributário apurado, em virtude de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento, conforme Termo de Encerramento de fl. 181, o
interessado ingressou com a impugnação, alegando, em síntese: nulidade do auto de infração -
deficiência de fundamentação, a necessidade de produção de prova pericial para se chegar ao
montante devido, o cerceamento do seu direito de defesa e ao final, requer "que seja julgado
totalmente improcedente o lançamento de ofício e as multas imputadas, com a consequente
anulação do Auto de Infração por insuficiência de fundamentação. Subsidiariamente, caso se
entenda pelo aproveitamento do procedimento instaurado, requer seja determinada a produção de
todos os meios de prova admitidos, notadamente a juntada dos documentos em anexo e de outros
que sejam solicitados, além de realização de perícias para resposta dos quesitos em anexo e ainda
de outros adicionais que venham a ser formulados no momento adequado.
A DRJ Curitiba, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quanto à alegação de nulidade, o auto de infração está acompanhado de todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e o lançamento atende todos os
requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da lei.
Evidente também que não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos legais, o lançamento
efetuado pelo Fisco, razões pelas quais é de se rejeitar as preliminares até aqui suscitadas.
=> quanto à incidência do IR, o contribuinte se insurge contra a imputação de
"omissão de rendimentos" caracterizada pela totalidade dos depósitos bancários sem a origem
comprovada. Entende também que a norma tipificadora do art. 43 do CTN exige a demonstração
da disponibilidade jurídica ou econômica da renda.
Não se pode conhecer dos argumentos do impugnante nos aspectos relativos à
inconstitucionalidade e ilegalidade da autuação, tendo em vista a autorização legal para se
proceder ao lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
Falta-lhe, assim, competência para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
dos preceitos legais observados no procedimento de fiscalização e no auto de infração - somente
o Poder Judiciário tem autorização constitucional para afastar a aplicação de lei regularmente
editada.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Sobre as alegações de que se faz indispensável a demonstração da disponibilidade
jurídica ou econômica da renda, o que não se faz exclusivamente com base em depósitos
bancários, cabe dizer que se o Fisco provar o fato indiciário (depósitos bancários não
comprovados), restará demonstrado o fato jurídico tributário do imposto de renda (obtenção de
rendimentos).
Nesse passo, é a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Deste modo, não são meros
indícios de omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita ou de rendimentos.
Sobre a necessidade de provar-se o acréscimo patrimonial, cabe dizer que a
presunção de omissão de rendimentos decorre da lei que exige a comprovação individualizada da
origem de cada ingresso bancário a favor do contribuinte.
Quanto às transferências entre contas de mesma titularidade, a lei determina que
para efeito de determinação da receita omitida, sejam desconsiderados aqueles decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física, ou seja, ocorrendo a hipótese levantada
pelo contribuinte de que um valor ingressado em uma conta seja retirado e depositado em outra
conta de sua titularidade, o contribuinte deveria comprovar apenas a origem do primeiro ingresso
do crédito a seu favor e apresentar elementos que caracterizassem que o ingresso na outra conta
de sua titularidade seriam mera transferência entre contas, justamente para que não ocorresse
tributação em duplicidade.
Como tal medida não foi adotada no caso concreto, restringindo-se o contribuinte
a alegar a possibilidade de sua ocorrência, não se efetuará exclusões da base de cálculo por falta
de comprovação dos depósitos oriundos de transferências entre contas de mesma titularidade.
=> mais uma vez no que concerne à presunção legal, sustenta o impugnante que a
origem dos recursos creditados em contas de sua titularidade está lastreada em suas DIRPF.
Primeiramente, é preciso aclarar o entendimento do contribuinte sobre a hipótese
de incidência do imposto de renda em que se toma por base depósitos bancários de origem não
comprovada, que serviu de fundamento para a caracterização da infração omissão de
rendimentos com base na presunção legal.
Os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com base nos sinais exteriores
de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. A
omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários injustificados, desde que
apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte.
Porém, a partir de 1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente , o qual deu suporte à presente autuação, relativa ao ano-
calendário 2007. O legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
Conclui-se que a lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não
vinculando mais a autoridade fiscal à necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza,
que eram exigências da Lei no 8.021/90.
Não logrando êxito na comprovação da origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte.
O fato de não se verificar acréscimo na declaração de rendimentos do contribuinte
não serve para provar que os créditos bancários que não tiveram sua origem justificada não são
rendimentos omitidos, justamente por que existe a presunção, expressa em lei, de que aqueles
créditos, sem suporte em documentação hábil e idônea, caracterizam acréscimos patrimoniais à
margem da tributação, ou seja, não declarados ao Fisco.
=> quanto à inversão do ônus da prova, o contribuinte entende que a inversão do
constitui desvio e abuso de poder, caracterizado pela ausência de prova da materialidade da
ocorrência do fato gerador, conforme previsão abstrata da lei.
Ocorre que o lançamento sob litígio não está calcado em presunção fiscal, ou em
prova indiciária, pois não foi a autoridade fiscal que presumiu a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, com base em suposições ou conjecturas. O que fez o Fisco foi apurar a
omissão de rendimentos com base em uma presunção legalmente autorizada.
Na presunção legal, a lei prevê um fato que, se não provado pelo contribuinte,
implica no reconhecimento de uma omissão de receitas ou rendimentos. Mas, tal hipótese é
expressa, justamente como garantia do princípio da legalidade tributária e da segurança jurídica.
É o que acontece, por exemplo, com as situações de passivo fictício, suprimento de caixa e saldo
credor de caixa, nas pessoas jurídicas.
Portanto, as presunções legais são as estabelecidas por lei e dividem-se em
absolutas ou presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou presunções juris tantum.
No caso em análise, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, prevista em
lei, mas admitindo prova em contrário, fica invertido o ônus da prova, cabendo ao interessado
demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Em se tratando de presunção legal, como no caso, o ônus da prova é do autuado
não sendo responsabilidade da Receita Federal do Brasil investir-se do papel do impugnante, se o
contribuinte não cumpriu com sua obrigação, ou não teve a precaução de guardar os seus
documentos.
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade
econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
Portanto, o objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação
financeira, em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, uma
vez que restou configurada a ocorrência da hipótese de omissão rendimentos prevista no art. 42
da Lei no 9.430/96.
Sobre a alegação do contribuinte de que não foram examinados os lançamentos no
Livro Caixa e os documentos apresentados, nem consideradas as receitas que foram tributadas na
Declaração de Imposto de Renda, cumpre esclarecer que a fiscalização analisou o Livro Caixa e
não identificou saídas de recursos a título de depósito bancário, não sendo possível, portanto,
fazer qualquer vinculação, entre a origem dos recursos creditados em contas de sua titularidade e
as receitas declaradas e tributadas no ano-calendário em questão
Isso por que a comprovação da origem deve ser documental e de forma
individualizada, não tendo o contribuinte feito essa vinculação, restringindo-se a alegar que já
ofereceu à tributação em sua DIRPF.
Por fim, sobre a alegação de que nem todos os depósitos bancários tem origem em
rendimentos como é o caso das transferências bancárias entre contas correntes do mesmo titular,
como não foi possível e o contribuinte também não fez essa identificação nos extratos bancários,
não tem como ser considerado que tais depósitos são transferências entre contas de mesma
titularidade, para efeito de exclusão da base de cálculo, razão pela qual não existe mais qualquer
ajuste a se fazer no lançamento.
=> quanto ao pedido de diligência, a realização desta destina-se, precipuamente, a
esclarecer ponto controvertido ou questão técnica levantada no processo fiscal, esclarecimento
este que necessita ser dado por especialista, detentor de reconhecido saber, habilidade e
experiência. É imprescindível que o pedido seja motivado e que seja acompanhado de evidências
referentes aos aspectos cuja apreciação se requer.
No caso em tela, vemos que a motivação dada pelo Impugnante à diligência
requerida (averiguação da existência de deduções e isenções com base na documentação ora
anexada e nas informações fiscais das fontes de rendas declaradas pelo contribuinte e que
poderiam ter sido plenamente examinadas pela RFB) não é suficiente para a determinação da
realização da diligência. Tratam-se de documentos e informações que caberiam ao contribuinte
autuado ter apresentado durante a fase inicial do procedimento ou, se não o fez durante a
fiscalização, tê-los trazido a esta colação.
A solicitação da diligência, na forma como foi feita, tem, assim, caráter
meramente protelatório. É inadmissível que as diligências e/ou perícias possam ser utilizadas
para suprir a ausência de provas que a parte já poderia ter juntado à impugnação ou para, por via
indireta, reabrir a ação fiscal. Os elementos de prova a favor do Impugnante, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, com a juntada de documentos que sustentassem seus
argumentos. Assim, entende a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Depósito bancário de origem não comprovada

Logo de inicio é fulcral ratificar que no presente caso, os argumentos
apresentados em sede de Recurso Voluntário praticamente não se diferem do quanto levantado
na Impugnação. Tendo em vista que toda a documentação e fundamentação foram
detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.
Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Trazendo ao presente caso, merece registrar que a Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.
Mister salientar que não é lógico e razoável atribuir a um contribuinte a tributação
presumida caso o mesmo tenha atendido a todas as intimações fiscais e tenha apresentado a
origem dos rendimentos, o que, por conseguinte, levaria a anulação do lançamento fiscal.
Toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a ações
arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é renda nem lucro.
Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualmente.
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores movimentados
nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a finalidade de
impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores de rendimento
e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá individualizar os
créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira tidos
como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal imperativa, que deve ser
obrigatoriamente observada pela fiscalização.
E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de defesa
de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há dúvidas
que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se acabe por
atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.
Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).
Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação do
princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram considerados
omissão de receitas.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.
Apesar de haver no mundo jurídico a discussão acerca da legitimidade e até da
constitucionalidade acerca de tal presunção, ainda não há uma decisão do Supremo Tribunal
Federal que vincule ou limite tais lançamentos administrativos. De fato existem diversas
situações que parecem ser abusivas no sentido de haver tributação do imposto de renda com base
em meras movimentações bancárias.
Uma boa parte da doutrina entende que no caso da omissão caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada é uma lei estabelecendo um novo fato gerador do
IR, o que não pode ser aceito eis que para isso é exigido a edição de Lei Complementar – além
do que não se confundem os valores do depósito com lucro ou acréscimo patrimonial. A
apuração do imposto, nestes casos, seria praticada unicamente com base em fato presumido, sem
observância aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em que pese meu entendimento de haver clara lógica neste argumento, o fato é
que o auditor fiscal, quando individualiza os depósitos que entende que necessitam de
comprovação de origem, está atuando dentro da lei. E quando o contribuinte não esclarece tal
origem, há inegável legalidade em se aplicar a presunção da. omissão. Mesmo que se entenda,
esta relatora, que há indícios de inconstitucionalidade em tal presunção, fato é que as normas
jurídicas, tal como estão, autorizam o auditor a proceder de tal forma.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
=> quanto ao pedido de diligência, a realização desta destina-se, precipuamente, a
esclarecer ponto controvertido ou questão técnica levantada no processo fiscal, esclarecimento
este que necessita ser dado por especialista, detentor de reconhecido saber, habilidade e
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.190 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720067/2012-34

experiência. É imprescindível que o pedido seja motivado e que seja acompanhado de evidências
referentes aos aspectos cuja apreciação se requer.
A solicitação da diligência, in casu, de fato parece ter caráter meramente
protelatório. É inadmissível que as diligências e/ou perícias possam ser utilizadas para suprir a
ausência de provas que a parte já poderia ter juntado à impugnação ou para, por via indireta,
reabrir a ação fiscal. Os elementos de prova a favor do Impugnante, no caso em análise,
poderiam ter sido por ele produzidos, com a juntada de documentos que sustentassem seus
argumentos. Assim, não acato tal pleito.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital